Tribunal: TJDFT
Processo: 0710258-89.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa. Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de indenização por má gestão. PASEP. Prescrição. Termo Inicial. Data do Saque. Pretensão Prescrita. Recurso desprovido.

Caso em exame

Apelação interposta por servidora pública aposentada contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o processo com exame do mérito.
Em suas razoes recursais, a autora defendeu ter identificado os desfalques apenas em 16 de novembro de 2023, quando obteve extratos da conta individualizada do PASEP, razão pela qual a partir da referida data deve ser considerado o termo a quo na contagem do prazo prescricional.

Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir qual o termo inicial do prazo prescricional, considerando o princípio da actio nata e a alegada ciência do dano apenas em 31 de outubro de 2023.

Razões de decidir

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, fixou que a pretensão ao ressarcimento por falhas na gestão do Pasep se submete ao prazo decenal.
Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (art. 189/CC). Desse modo, o direito de ação nasce quando a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço.
A autora tomou conhecimento de seu saldo PASEP quando sacou o dinheiro depositado por ocasião de sua aposentadoria em 05.02.2014, conforme demonstrado nos extratos da conta. Nesse instante, teve início a prescrição da pretensão. Uma vez que a ação foi proposta mais de 10 (dez) anos após a violação do direito, verifica-se a ocorrência da prescrição.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O termo inicial da prescrição é a data do saque efetuado pelo titular da conta, momento em que há ciência inequívoca do valor disponível e eventual prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 99, § 2o e § 7o, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023.